Tribunal: CARF
Processo: 10314.729971/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/10/2008, 24/10/2008, 04/11/2008, 10/11/2008, 07/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, ou por entidade que o represente, importa renúncia à apreciação administrativa da matéria nela discutida, relativamente ao objeto coincidente. No caso, a concomitância restringe-se à discussão acerca da validade da exigência prevista no art. 1o, § 1o, inciso II, do Decreto no 5.171/2004, não impedindo o exame das questões de natureza fática e probatória relacionadas à alegada condição de representante de fabricante estrangeiro.

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia no curso da fiscalização não configura cerceamento de defesa, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa na fase litigiosa do processo administrativo fiscal, nos termos do Decreto no 70.235/1972.

PROVA. INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. INCONGRUÊNCIA ENTRE FABRICANTES.
Documentos produzidos em período posterior aos fatos geradores, desacompanhados de elementos aptos a comprovar sua eficácia retroativa, não demonstram a condição de representante de fabricante estrangeiro. A divergência entre o fabricante constante das Declarações de Importação e aquele indicado na documentação apresentada compromete a aptidão probatória do acervo documental.

MULTA DE OFÍCIO. DECISÃO JUDICIAL. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996. SÚMULA CARF No 17.
A medida judicial que afasta o próprio fundamento jurídico da exigência fiscal produz efeitos equivalentes à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Demonstrado que o lançamento foi efetuado em contexto de prevenção da decadência, após a concessão de tutela judicial favorável ao contribuinte, revela-se indevida a aplicação da multa de ofício.

JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A incidência de juros moratórios calculados com base na taxa SELIC encontra-se consolidada na jurisprudência administrativa, nos termos da Súmula CARF no 4.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 16/10/2008, 24/10/2008, 04/11/2008, 10/11/2008, 07/01/2009
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO DE PERIÓDICOS. DECRETO No 5.171/2004. REPRESENTANTE DE FABRICANTE ESTRANGEIRO. ÔNUS DA PROVA.
A fruição da alíquota reduzida prevista no Decreto no 5.171/2004 exige a comprovação, pelo importador, de sua condição de representante de fabricante estrangeiro à época dos fatos geradores. Não se desincumbe desse ônus o contribuinte que apresenta documentação extemporânea, desacompanhada de elementos que demonstrem sua retroatividade, bem como quando há incongruência entre o fabricante indicado nas Declarações de Importação e aquele constante dos documentos apresentados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.729971/2013-88
ACÓRDÃO
3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/10/2008, 24/10/2008, 04/11/2008, 10/11/2008,
07/01/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, ou por entidade que o
represente, importa renúncia à apreciação administrativa da matéria nela
discutida, relativamente ao objeto coincidente. No caso, a concomitância
restringe-se à discussão acerca da validade da exigência prevista no art. 1o,
§ 1o, inciso II, do Decreto no 5.171/2004, não impedindo o exame das
questões de natureza fática e probatória relacionadas à alegada condição
de representante de fabricante estrangeiro.

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia no curso da fiscalização não configura
cerceamento de defesa, desde que assegurado o contraditório e a ampla
defesa na fase litigiosa do processo administrativo fiscal, nos termos do
Decreto no 70.235/1972.

PROVA.
INSUFICIÊNCIA.
DOCUMENTOS
EXTEMPORÂNEOS.
INCONGRUÊNCIA ENTRE FABRICANTES.
Documentos produzidos em período posterior aos fatos geradores,
desacompanhados de elementos aptos a comprovar sua eficácia retroativa,
não demonstram a condição de representante de fabricante estrangeiro. A
divergência entre o fabricante constante das Declarações de Importação e
aquele indicado na documentação apresentada compromete a aptidão
probatória do acervo documental.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
2

MULTA DE OFÍCIO. DECISÃO JUDICIAL. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996.
SÚMULA CARF No 17.
A medida judicial que afasta o próprio fundamento jurídico da exigência
fiscal produz efeitos equivalentes à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Demonstrado que o lançamento foi efetuado em contexto de
prevenção da decadência, após a concessão de tutela judicial favorável ao
contribuinte, revela-se indevida a aplicação da multa de ofício.

JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A incidência de juros moratórios calculados com base na taxa SELIC
encontra-se consolidada na jurisprudência administrativa, nos termos da
Súmula CARF no 4.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 16/10/2008, 24/10/2008, 04/11/2008, 10/11/2008,
07/01/2009
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. PAPEL DESTINADO À
IMPRESSÃO DE PERIÓDICOS. DECRETO No 5.171/2004. REPRESENTANTE DE
FABRICANTE ESTRANGEIRO. ÔNUS DA PROVA.
A fruição da alíquota reduzida prevista no Decreto no 5.171/2004 exige a
comprovação, pelo importador, de sua condição de representante de
fabricante estrangeiro à época dos fatos geradores. Não se desincumbe
desse ônus o contribuinte que apresenta documentação extemporânea,
desacompanhada de elementos que demonstrem sua retroatividade, bem
como quando há incongruência entre o fabricante indicado nas
Declarações de Importação e aquele constante dos documentos
apresentados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a multa de ofício, nos termos do voto do Relator.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
3

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio
Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
“ Trata o presente de auto de infração que constitui e exige crédito tributário
referente a PIS Importação e COFINS Importação, e multa de ofício e juros de
mora lavrado contra CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ n.
03.252.428/0001-10), doravante identificada como CENTRAL DE PAPEIS.
Segundo a autoridade de lançamento, para importações de papeis realizadas
entre 16/10/2008 e 07/01/2009:
Auto de Infração:
7. DA CONCLUSÃO Considerando:
a. Que a CENTRAL não explora a indústria de publicações periódicas;
b. Que a CENTRAL não se trata de representante de fábrica estrangeira, como se
faz necessário segundo o estatuído no decreto para a fruição das reduções de PIS-
Importação e COFINS-Importação;
Conclui-se, conforme explanado neste relatório, que resta a esta fiscalização a
lavratura de auto de infração para:
c. lançamento da diferença de contribuições para o PIS/PASEP/Importação e
COFINS/Importação não recolhidos, inclusive juros de mora;
d. lançamento da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os
tributos não recolhidos prevista na Lei n° 9.430/1996, art. 44, I.
Mais especificamente a constatação fiscal teve a seguinte justificativa:
A presente fiscalização, na empresa CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
(doravante denominada CENTRAL), CNPJ 03.252.428/0001-10, foi motivada pelo
fato de a empresa ter se beneficiado da redução de PIS e COFINS na importação
de papel, sem, no entanto, estar apta à aquisição do benefício. O procedimento
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
4
está amparado pelo MPF 0815500-2013-01012-3, e teve início a partir do Termo
de Início de Ação Fiscal(DOCUMENTO 1).
.....
......
O que se verificou é que as alíquotas de PIS e COFINS utilizadas pela empresa, de
0,8% e 3,2% respectivamente, possuíam como pré-requisito, até maio de 2009, a
condição de "Usuário"(UP), segundo o ditame do Decreto 5.171/2004 (a legislação
foi detalhada no item 2 deste relatório).
A empresa, no entanto, possui apenas a condição de Distribuidor (DP) e
Importador (IP), segundo Atos Declaratórios Executivos n° 15 e 341, publicados
em 17 de janeiro de 2002 e 8 de abril de 2002 pela Delegacia da Receita Federal
de Fiscalização em São Paulo (DEFIS/SPO)(DOCUMENTO 2), e renovados através
dos Atos Declaratórios Executivos n° 86 e 88 da mesma delegacia, publicados no
Diário Oficial da União em 29 de março de 2010. A saber, seus códigos são,
respectivamente, IP 08190/71 e DP 08190/003. Portanto, esta empresa está
habilitada a importar e distribuir os papéis imunes.
Dessa forma, pode-se afirmar que ela frui corretamente da imunidade do Imposto
de Importação(II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes
quando de suas importações. No entanto, a fruição do benefício de redução de
alíquota de PIS e COFINS para importação de papel imune está condicionada ao
registro como Usuário (UP).
Portanto, tem-se que as seguintes importações da empresa foram erroneamente
beneficiadas com redução de PIS e COFINS na importação de papel O Relatório
fiscal traz a seguinte descrição, argumentação e motivação:
Como se pode ver, o Decreto estreita a fruição das reduções a um menor número
de empresas.
Necessariamente a pessoa jurídica tem de explorar a atividade da indústria de
publicações periódicas, ou ser empresa estabelecida no País como representante
de fábrica estrangeira do papel, para venda exclusivamente a pessoas que
explorem a atividade da indústria de publicações periódicas.
O conceito de explorar a indústria de publicações periódicas não é muito claro. No
entanto, a IN da RFB relativa ao papel imune (976/09) estabelece a categoria
Usuário, dentre as categorias de Registro Especial, cuja descrição é:
"empresa jornalística ou editora que explore a indústria de livro, jornal ou
periódicos."
Tendo em vista a coincidência de textos entre a descrição do Registro Especial e
os requisitos do Decreto, pode-se concluir que, para usufruir as reduções
mencionadas na Lei 10.865/04, a empresa deve ser também possuidora do
Registro de Usuário (UP).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
5
......
No entanto, a utilização desse raciocínio é válida apenas até maio de 2009,
quando a vigência do Artigo 4°, do Decreto 5.171/04 foi revogada pela edição do
Decreto n° 6.842 de 2009, que deu novas regras à redução a zero das alíquotas do
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação.
A seguir, transcrevem-se alguns de seus trechos.
.......
Analisando as informações das atividades da CENTRAL, pode-se chegar à
conclusão de que ela não explora a indústria de publicação de periódicos. A
começar, dentre os registros existentes, ela solicitou apenas os de Importador e
Distribuidor de Papel. Não há o de Usuário nem o de Gráfica.
O código CNAE visto em seu Cadastro CNPJ é o 4686-9/01, abaixo reproduzido
com suas notas explicativas. Pode-se notar que não há qualquer menção à
produção de periódicos, mas apenas a comercialização de papéis. Não foi
encontrado, tampouco, nenhum código CNAE secundário da empresa.
Além disso, tem-se em seu Contrato Social (DOCUMENTO 3) a definição de seu
objeto social, a saber: "a compra, a venda, a permuta, a comercialização, a
importação e exportação de papéis em geral, artigos para escritório e ainda
papéis destinados à impressão de livros, jornais e periódicos com imunidade
tributária ou não".
Por outro lado, empresa também não se enquadra na segunda hipótese prevista
no decreto 5.171/04: não é ela representante de fábrica estrangeira de papel.
Não há menção de qualquer coisa similar em seu Contrato Social; e seus sócios
são pessoas físicas de nacionalidade brasileira.
Em suma, tem-se que:
• A empresa não explora a indústria de publicações periódicas;
• A empresa não se trata de representante de fábrica estrangeira, como se faz
necessário segundo o estatuído no decreto para a fruição das reduções;
• É cabível, portanto, lançar as diferenças de PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação não recolhidas em suas importações;
• A alíquota de PIS/PASEP-Importação utilizada foi de 0,8%, quando deveria ser de
1,65%, ou seja, sem qualquer redução;
• O mesmo ocorre com a COFINS-Importação, pois foi utilizada a alíquota de
3,2%, quando esta deveria ser de 7,6%.
A CENTRAL DE PAPEIS apresenta impugnação por meio da qual alega, em resumo:
• Preliminarmente pede a nulidade do lançamento por afrontar o devido processo
legal, a ampla defesa e o contraditório;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
6
• Não havia sido intimada esclarecimentos sobre a suposta irregularidade (no
recolhimento dos tributos); a fiscalização não deu oportunidade para a fiscalizada
entregar os documentos e assim ficar demonstrada a regularidade de suas
importações e recolhimento dos tributos;
• Que a demonstração de que é representante de fábrica estrangeira leva à
nulidade do lançamento;
• No mérito afirma a regularidade dos recolhimentos feitos e das importações;
• Comprova que é representante no Brasil de fábrica estrangeira de papel, o que
atende o disposto no inciso II do § 1o do art. 1o do Decreto n. 5.171 de 2004;
• Possui Registro Especial de importador e de Distribuidor, e que esses são os
requisitos postos na Lei para poder usufruir da redução das alíquotas.
• Ela se creditou dos valores referentes às alíquotas adotadas nas DI (PIS - 0,8% e
COFINS - 3,2%), e não às alíquotas postas pela fiscalização (PIS - 1,65% e COFINS -
7.6%), o que comprova a sua boa fé, coerência e crença na correção da aplicação
feita e que ora defende;
• Não corresponde ao sentido disposto na Lei a exigência feita pela autoridade
fiscal de que para se beneficiar da redução das alíquotas das contribuições sociais
teria que se representa de fabricante estrangeiro; portanto, a exigência não tem
base em Lei;
• a multa de ofício afronta os princípios da legalidade, da tipicidade, da
razoabilidade;
• Ela é beneficiária de ação judicial ingressada pela Associação Nacional de
Distribuidores de Papeis (ANDIPA) que discute exatamente essa exigência do
Decreto e da Administração Tributária, sendo que foi deferida tutela antecipada
favorável à autora;
• Ser inaplicável a taxa SELIC para cômputo dos juros moratórios.

Em 22/09/2020 a 4a Turma da DRJ09 julgou a impugnação do contribuinte
procedente em parte no sentido de não conhecer da impugnação no que ela coincide com o
apreciado por ação judicial, e julgá-la improcedente quanto aos demais elementos trazidos pelo
recurso, mantendo o crédito tributário exigido após correção de ofício dos valores lançados de pis
e da cofins importação, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Data do fato gerador: 16/10/2008, 24/10/2008, 04/11/2008, 10/11/2008,
07/01/2009
Processo
Administrativo
Fiscal.
AÇÃO
JUDICIAL
COLETIVA.
Concomitância.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
7
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com aquela
objeto do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de Infração,
importa renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera
administrativa, uma vez que as decisões judiciais se sobrepõem às
administrativas, sendo analisados apenas os argumentos não levados à apreciação
judicial.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação
e
da
Cofins-Importação,
devem
as
exigências
correspondentes serem adequadas, mediante expurgo daquelas parcelas
consideradas indevidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 16/10/2008,
24/10/2008, 04/11/2008, 10/11/2008, 07/01/2009 Processo Administrativo Fiscal.
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. Concomitância.
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com aquele
objeto do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de Infração,
importa renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera
administrativa, uma vez que as decisões judiciais se sobrepõem às
administrativas, sendo analisados apenas os argumentos não levados à apreciação
judicial.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação
e
da
Cofins-Importação,
devem
as
exigências
correspondentes serem adequadas, mediante expurgo daquelas parcelas
consideradas indevidas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
16/10/2008, 24/10/2008, 04/11/2008, 10/11/2008, 07/01/2009 MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO A MENOR QUE
O DEVIDO.
Consoante o que prescreve a legislação e legítimo lançamento que constitui e
exige multa de ofício sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
8
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre os valores correspondentes a débitos
tributários, inclusive multa de ofício.

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera, em grande medida, as razões já
deduzidas na impugnação, notadamente quanto às preliminares de nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa e por suposto descumprimento de decisão judicial, bem como, no mérito,
quanto à regularidade da fruição da alíquota reduzida de PIS e COFINS-Importação e à alegada
ilegalidade do Decreto no 5.171/2004.
O recurso apresenta, contudo, aprofundamento das teses anteriormente
suscitadas, especialmente no que se refere à extensão dos efeitos da decisão judicial invocada e à
valoração das provas relativas à condição de representante de fabricante estrangeira.
Sustenta, nesse contexto, que a autoridade fiscal teria afrontado decisão judicial
proferida nos autos da Ação no 0022375-23.2011.4.03.6100, ajuizada por entidade de classe da
qual afirma ser associada, argumentando que não haveria renúncia à via administrativa, uma vez
que não estaria a rediscutir matéria submetida ao Poder Judiciário, mas apenas a requerer a
observância da referida decisão judicial, que entende afastar a exigência fiscal.
Reitera, ainda, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento
de que não teria sido oportunizada a apresentação de documentos durante o procedimento fiscal,
em afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
No mérito, sustenta que faz jus à aplicação das alíquotas reduzidas de PIS e COFINS-
Importação, por atender aos requisitos previstos na Lei no 10.865/2004, defendendo a ilegalidade
do Decreto no 5.171/2004 por extrapolar o poder regulamentar ao instituir exigências não
previstas em lei.
Aduz, ainda, que restaria comprovada sua condição de representante de fabricante
estrangeira de papel, insurgindo-se contra a valoração das provas realizada pela decisão recorrida.
Por fim, apresenta argumento adicional quanto à inaplicabilidade da multa de
ofício, com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/1996 e na Súmula CARF no 17, sustentando que
o lançamento teria sido efetuado em contexto de exigibilidade do crédito suspensa por decisão
judicial.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
9

1 - DA CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
A controvérsia central dos autos diz respeito à exigência, prevista no Decreto no
5.171/2004, de comprovação da condição de representante de fabricante estrangeiro como
requisito para fruição da alíquota reduzida da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação incidente sobre a importação de papel destinado à impressão de periódicos.
Verifica-se, contudo, que tal matéria foi submetida ao Poder Judiciário no âmbito da
Ação Ordinária no 0022375-23.2011.4.03.6100, ajuizada pela Associação Nacional dos
Distribuidores de Papel – ANDIPA, da qual a recorrente afirma ser associada, na qual se pleiteia o
afastamento da exigência de comprovação da condição de representante de fabricante
estrangeiro para a fruição do referido benefício fiscal.
Conforme documentos constantes dos autos, foi deferida tutela antecipada na
referida ação, posteriormente confirmada por sentença, reconhecendo-se, em favor das
associadas da entidade autora, a desnecessidade de comprovação da condição de representante
de fabricante estrangeiro.
Nesse contexto, resta caracterizada a concomitância entre as esferas administrativa
e judicial, uma vez que a mesma matéria de fundo — a validade da exigência normativa prevista
no art. 1o, §1o, inciso II, do Decreto no 5.171/2004 — encontra-se submetida ao crivo do Poder
Judiciário.
Nos termos da Súmula CARF no 1, a propositura de ação judicial pelo sujeito
passivo, ou por entidade que o represente, importa em renúncia à apreciação da matéria na
esfera administrativa relativamente ao objeto coincidente.

“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial”
Sumula CARF no 1

Não procede, portanto, a alegação da recorrente de que não haveria renúncia à via
administrativa, sob o argumento de que estaria apenas a requerer o cumprimento de decisão
judicial favorável, porquanto a pretensão deduzida coincide materialmente com aquela veiculada
na ação judicial.
Dessa forma, não se conhece do recurso voluntário na parte em que versa sobre a
validade da exigência prevista no art. 1o, §1o, inciso II, do Decreto no 5.171/2004, por se tratar de
matéria submetida ao Poder Judiciário.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
10
Ressalva-se, contudo, a apreciação das questões de natureza fática e probatória,
cujo exame se mostra necessário para a solução do litígio na hipótese de não prevalecer, no
âmbito judicial, o afastamento da exigência normativa em discussão.

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
No que se refere à alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa, em razão da ausência de intimação prévia durante o procedimento fiscal, não assiste razão
à recorrente.
O procedimento administrativo fiscal rege-se pelo Decreto no 70.235/1972, não
havendo exigência de intimação prévia à lavratura do auto de infração para apresentação de
documentos.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é assegurado na fase litigiosa do
processo administrativo, a qual foi plenamente exercida pela recorrente, conforme se verifica pela
apresentação de impugnação e de recurso voluntário.
Assim, não se verifica qualquer nulidade no procedimento fiscal.

3 - DO MÉRITO REMANESCENTE – DA ALEGADA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DE
FABRICANTE ESTRANGEIRO
No tocante às questões não abrangidas pela concomitância reconhecida, passa-se
ao exame do mérito quanto à alegada condição da recorrente como representante de fabricante
estrangeiro.
Nos termos do art. 1o, §1o, inciso II, do Decreto no 5.171/2004, a aplicação da
alíquota reduzida está condicionada ao fato de a importação ser realizada por empresa
estabelecida no País como representante de fábrica estrangeira do papel, para venda
exclusivamente às empresas que explorem a atividade de publicações periódicas.
Assim, incumbia à recorrente o ônus de comprovar tal condição no período dos
fatos geradores (2008 e 2009), do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.
A análise do acervo documental revela fragilidades relevantes.
Como bem pontuado pelo acórdão recorrido, as Declarações de Importação (DIs)
que instruem o lançamento indicam como fabricante/produtora a empresa GOLD EAST PAPER
(JIANGSU) CO LTD . Em contrapartida, a declaração de representação apresentada foi emitida por
fabricante diverso, a SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD.
A prova produzida, além de não contemporânea aos fatos geradores, tampouco
guarda correspondência com as operações efetivamente autuadas.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
11
A fragilidade probatória é agravada pelo anacronismo dos documentos
apresentados. A Carta-Declaração da Shandong Chenming data de 19 de março de 2012, não
havendo nos autos qualquer elemento apto a retroagir essa condição aos anos de 2008 e 2009,
período em que ocorreram as importações autuadas.
Ademais, em seu Recurso Voluntário, a recorrente limita-se a sustentar que o
Decreto não exige exclusividade de fornecedor, alegando que poderia importar de outras fábricas
além da sua representada. Todavia, tal tese não é suficiente para suprir a ausência de
comprovação da condição de representante da fabricante efetiva das mercadorias (GOLD EAST
PAPER) à época dos fatos.
As planilhas de importação colacionadas aos autos, por sua vez, referem-se aos
anos de 2012 e 2013, mostrando-se impertinentes para comprovar o cenário fático-jurídico
vigente no momento do registro das DIs objeto da autuação (2008/2009).
Dessa forma, o conjunto probatório não comprova o enquadramento da recorrente
nos requisitos exigidos pelo art. 1o, §1o, inciso II, do Decreto no 5.171/2004, evidenciando sua
atuação como importadora e distribuidora de mercadorias adquiridas no exterior, sem a
caracterização da condição de representante de fabricante estrangeiro exigida para a fruição do
benefício fiscal.
Não há, ademais, nos autos, demonstração de vínculo que ultrapasse a mera
relação comercial de compra e venda, sendo insuficientes os elementos apresentados para
caracterizar a existência de relação de representação nos termos exigidos pela norma.
Assim, conclui-se que, para fins de análise das questões não abrangidas pela
concomitância reconhecida, e na hipótese de não prevalecer, no âmbito judicial, o afastamento da
exigência prevista no art. 1o, §1o, inciso II, do Decreto no 5.171/2004, a recorrente não faria jus ao
benefício fiscal, por ausência de comprovação da condição de representante de fabricante
estrangeiro.

4 - DOS JUROS DE MORA – TAXA SELIC
No que se refere à incidência de juros moratórios, aplica-se o entendimento
consolidado na Súmula CARF no 4, segundo a qual são devidos juros calculados com base na taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais”
Súmula CARF no 4
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
12

5 - DA MULTA DE OFÍCIO
A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da multa de ofício em contexto
no qual a exigência que fundamenta o lançamento encontrava-se afastada por decisão judicial.
No caso dos autos, a medida liminar proferida na Ação Ordinária no 0022375-
23.2011.4.03.6100 determinou a não incidência da exigência prevista no art. 1o, §1o, inciso II, do
Decreto no 5.171/2004, desobrigando as associadas da entidade autora de comprovar a condição
de representante de fabricante estrangeiro para a fruição do benefício fiscal.
Embora não haja menção expressa à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nos termos do art. 151 do CTN, é certo que a referida decisão judicial afastou o próprio
fundamento jurídico do lançamento, uma vez que a exigência fiscal decorre diretamente da
ausência do requisito cuja aplicação foi judicialmente afastada.
Nessa perspectiva, a medida judicial, ainda que não configure a suspensão formal
da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN, produziu efeitos que
inviabilizaram, no período de sua vigência, a exigência da diferença de alíquota que fundamenta o
lançamento.
Ademais, verifica-se que o procedimento fiscal foi instaurado apenas em 2013,
momento em que a medida liminar já se encontrava em vigor e a recorrente já figurava como
associada da entidade autora da ação coletiva.
O auto de infração foi lavrado em 30/09/2013, às vésperas do prazo decadencial do
primeiro fato gerador (16/10/2008), o que evidencia que o lançamento se deu em contexto típico
de prevenção da decadência.
Nesse cenário, a aplicação da multa de ofício revela-se incompatível com a
finalidade do art. 63 da Lei no 9.430/1996 e da Súmula CARF no 17, que visam resguardar o
contribuinte que atua sob o amparo de decisão judicial.
Ainda que se entenda não configurada a suspensão formal da exigibilidade nos
termos do art. 151 do CTN, o contexto fático revela que o contribuinte atuava sob amparo de
decisão judicial vigente, circunstância que afasta a imposição de penalidade de natureza punitiva.
Dessa forma, deve ser afastada a multa de ofício, mantendo-se, contudo, a
exigência do crédito tributário.

6 - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não o
conhecendo na parte em que versa sobre a validade da exigência prevista no art. 1o, §1o, inciso II,
do Decreto no 5.171/2004, em razão da concomitância entre as esferas administrativa e judicial;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.060 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729971/2013-88
13
rejeitar as preliminares suscitadas; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento apenas para
afastar a multa de ofício, mantendo-se, no mais, a exigência do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 308
DF CARF MF
Original